Tribunal: TJBA
Processo: 8055503-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055503-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: L. C. B. e outros

Advogado(s)
:
LARA ANDRADE DE SOUSA, MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO NO CURSO DE DIREITO REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CPA. LIMINAR COM EFEITO CONCRETO DEFERIDA. PRINCIPIO DO FATO CONSUMADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Prefacialmente, resta prejudicado o Agravo Interno interposto no ID 69288771, no qual o Estado postula a reconsideração da decisão liminar, face ao julgamento final do Agravo de Instrumento.

2
. O direito à educação é assegurado a todos pela Carta Constitucional devendo o Estado garantir a preservação dos atributos materiais e imateriais da pessoa humana, observada a capacidade de cada um, nos termos do art. 208, inc. V, da Lei Maior, bem como os direitos inerentes à dignidade e à igualdade, sem distinção de qualquer natureza, conforme preceitua o art. 205 do mesmo documento legal.

3
. Este Tribunal, inclusive esta Relatoria, vinha adotando posição favorável ao afastamento do limite etário, sobretudo em razão da Portaria SEC/BA n.º 191/2022, que prevê a possibilidade excepcional de inscrição de adolescentes a partir de 15 anos, mediante ordem judicial.

4
. Todavia, em face do precedente firmado pelo STJ, esta Relatoria passou a adotar entendimento alinhado ao Tema 1127.

5
. A liminar deferida, possibilitou ao impetrante realizar o exame, consolidando situação fática que não pode mais ser revertida sem grave prejuízo ao estudante, aplicando-se o princípio do fato consumado que consiste na preservação de situações jurídicas já consolidadas no mundo fático, em razão de decisão judicial (mesmo precária) ou do decurso do tempo, para evitar prejuízos desproporcionais, garantir a segurança jurídica e respeitar a confiança legítima dos jurisdicionados.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.º 80
55503
-
15
.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Impetrante,

L. C. B.
, assistida por sua genitora Cláudia Correia Costa Barreto

e, como
Impetrado, o Secretário de Educação do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno
e
conceder a segurança,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões
, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça